Tribunal: TJSP
Processo: 1002135-12.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL – COBRANÇA DE GASTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR ALEGADAMENTE DERIVADO DE ACÚMULO DE CONSUMO MENSAL – CONCESSIONÁRIA QUE AFIRMA COBRAR VALORES ATRASADOS, NÃO FATURADOS ANTERIORMENTE, POR NÃO TER SIDO FRANQUEADO SEU ACESSO AO RELÓGIO DE MEDIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE ACESSO AO RELÓGIO – FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA, SEM INDICAÇÃO DE COBRANÇA POR ACÚMULO – ALEGAÇÕES DO

Ementa:
DIREITO CIVIL – COBRANÇA DE GASTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR ALEGADAMENTE DERIVADO DE ACÚMULO DE CONSUMO MENSAL – CONCESSIONÁRIA QUE AFIRMA COBRAR VALORES ATRASADOS, NÃO FATURADOS ANTERIORMENTE, POR NÃO TER SIDO FRANQUEADO SEU ACESSO AO RELÓGIO DE MEDIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE ACESSO AO RELÓGIO – FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA, SEM INDICAÇÃO DE COBRANÇA POR ACÚMULO – ALEGAÇÕES DO AUTOR QUE NÃO FORAM DESCONSTITUÍDAS – COBRANÇAS INEXIGÍVEIS. Cobranças dos meses de fevereiro e março de 2016 em valores muito acima da média mensal do autor. Alegação da ré de que se tratava de consumo atrasado, que se acumulou ao não faturar os valores efetivamente devidos, posto que não teve franqueado o acesso ao relógio de medição. Autor que afirma não ter impedido o acesso e nem ter consumido o altíssimo valor cobrado. Ré que não apresentou nenhuma prova de que suas alegações são verdadeiras. Quantificação do débito sem qualquer justificativa ou explicação. Dívida que é inexigível, ao passo que a ré não demonstrou existir de fato o acúmulo imputado ao autor. Sentença que não merece qualquer reforma.

APELAÇÃO – DANO MORAL – PROTESTO DE DÍVIDA INEXIGÍVEL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUANTIFICAÇÃO DO DANO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA. Autor que teve que lidar com protestos em seu nome por dívida inexigível. Reputação da pessoa jurídica ferida sem motivo justo. Casos como o presente que ultrapassam o mero aborrecimento. Indenização fixada em patamar admissível pela r. sentença. Mantida a condenação.

Recurso ao qual se nega provimento. Sentença mantida integralmente.